Tribunal: CARF
Processo: 13560.000483/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13560.000483/2008-12
ACÓRDÃO
2002-009.081 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSANNAH MICHELI TOLOMEI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2004
PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da Autoridade Lançadora. Na ausência de intimação específica que exija
outros meios de comprovação, a apresentação de recibos que atendam os
requisitos legais é suficiente para fazer prova do efetivo pagamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para cancelar
a glosa de despesa médica no montante de R$ 4.322,00.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.081 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13560.000483/2008-12
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória da Conquista (BA) emitiu em
nome do contribuinte acima identificado Notificação de Lançamento (fls. 4/10)
referente ao imposto de renda pessoa física, exercício 2005; ano-calendário 2004
em decorrência de revisão de Declaração de Ajuste Anual (Dirpf), na qual, foram
glosadas integralmente as deduções a título de contribuições à previdência
privada e Fapi, de R$ 5.819,72; de despesas com instrução, de R$ 1.998,00 e de
despesas médicas, de R$ 20.334,00, porque intimado, não as comprovou. Apurou-
se imposto de renda suplementar de R$ 7.741,72.
O contribuinte, notificado do lançamento, em sua defesa (fls. 2/3), alega ter
direito às deduções declaradas conforme as comprova com a documentação hábil
(fls. 12/40) que anexa. Requer o cancelamento da Notificação de lançamento.
Intimado (fls. 57/59) a apresentar a comprovação dos pagamentos das despesas
médicas glosadas, o contribuinte, em resposta, de 26/06/2012 (fl. 61), requer a
devolução do prazo para apresentar os extratos bancários, pois não conseguiu os
extratos de contas que possuía em 2004, mas ora inativas, pois os bancos quando
solicitados a disponibilizarem os extratos em 5/10 dias úteis. Anexa o extrato da
conta corrente do Banco do Brasil, cujos saques totalizaram R$ 11.693,00 (fls.
62/88). Tal valor comprova que as deduções glosadas foram pagas em moeda
corrente, e, mesmo com todos os extratos disponibilizados não é razoável exigir a
vinculação da cada saque a um recibo específico, pois nem sempre o pagamento
era feito isoladamente e com numerário de uma única conta, tendo inclusive
utilizado dinheiro em espécie recebido em pagamentos a serviços profissionais
prestados. Ressalta ainda que as deduções declaradas são comprovadas de
acordo com a legislação vigente. Requer o reconhecimento da decadência.
Cientificado da decisão de primeira instância (fls. 94 a 98) em 14/03/2013, o sujeito
passivo interpôs, em 15/04/2013, Recurso Voluntário (fls. 105 e 106) em que alegou que os
recibos apresentados são suficientes a comprovar as despesas dedutíveis. Alegou também que
prescrição.
É o relatório.

Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.081 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13560.000483/2008-12
3
VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo dele conheço.
Embora no lançamento tenha havido a glosa dedução indevida de previdência
privada e a decisão recorrida considerou parcialmente procedente a impugnação nessa parte, a
glosa remanescente não foi questionada no recurso voluntário.
O litígio recai sobre a comprovação das despesas médicas.
Rejeito a preliminar porque a prescrição, nos termos do art. 174 do Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional – CTN, ocorre em cinco anos após a
constituição definitiva do crédito tributário, afasto-a porque o crédito tributário não se encontra
definitivamente constituído, o que somente ocorrerá após esgotada a fase litigiosa e findado o
prazo de cobrança que se seguir.
Quanto às despesas médicas, assim se manifestou o acórdão recorrido (fls. 96 e 97):
A análise dos comprovantes de despesas médicas apresentados (cópias) – recibos
–, relativos a oito prestadores de serviços de saúde permite constatar que, em
regra, os documentos, alguns de valor expressivo, são bastante genéricos, não
especificam o paciente (tomador do serviço), nem o serviço prestado. Outros,
sequer indicam o endereço do profissional de saúde (fls. 18/19 e 23/24). Alguns
também não apresentam número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) do prestador do serviço (fls. 18 e 26/30). Enfim, ausentes requisitos exigidos
em lei (art. 8o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995), para a dedutibilidade
das despesas que pretendem comprovar.
Ademais, alguns dos recibos (fls. 12/17) especificam “ prestação serviços médicos
no período ....., em caráter eventual e sem vínculo empregatício”, terminologia
esdrúxula para designar serviços de ortopedia e traumatologia prestados a
determinado paciente. Também apresentados recibos de ”serviços odontológicos
prestados no período ....., em caráter eventual, sem vínculo empregatício” (fls.
31/35) pela empresa Cayres Odonto Assistência Odontológica, em lugar do
documento fiscal, obrigatório para as pessoas jurídicas, que sequer especificam o
paciente e os serviços odontológicos, porventura, prestados, nem contém o CNPJ.
Enfim, os documentos apresentados, por si só, não são hábeis à comprovação de
despesas dedutíveis.
Em sede de diligência, o contribuinte foi intimado (fl. 58) a comprovar o efetivo
pagamento das despesas médicas mediante apresentação de “cheques nominativos ou extratos
bancários, no caso de pagamentos em espécie, identificando os saques por data e valor e
relacionando-os ao recibo da despesa que pretenda comprovar os serviços” prestados pelos
profissionais declarados.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.081 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13560.000483/2008-12
4
Consta do lançamento (fls. 7 a 9) que as glosas ocorreram porque o contribuinte,
regularmente intimado, não apresentou os comprovantes das despesas dedutíveis. Entretanto,
não há nos autos nenhuma intimação feita pela Autoridade Lançadora; assim, não é possível
concluir que a falta de comprovação do efetivo pagamento, nos termos solicitados pela diligência
promovida na primeira instância, tenha sido supedâneo do lançamento.
Nesse aspecto, entendo ter havido indevida inovação no critério jurídico adotado
pela decisão recorrida. Porém, esse fato não influiu na solução do litígio, pois o lançamento foi
mantido por outros critérios. Desnecessário, pois, declarar a nulidade daquela decisão, consoante
art. 60 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
A questão que remanesce, então, é exclusivamente se os recibos apresentados na
fase litigiosa são hábeis a comprovar as despesas declaradas. Neste ponto, entendo que, como
esses recibos foram sonegados da Autoridade Lançadora, cabe à Autoridade Julgadora, no âmbito
do contencioso, verificar cautelosamente se são hábeis a comprovar os fatos neles encerrados.
Registro que, de acordo com o que consta do art. 29 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, a autoridade julgadora é livre para formar sua convicção acerca das provas
apresentadas.
Pois bem, quanto aos Recibos de Pagamento a Autônomo – RPA apresentados (fls.
12 a 17), emitidos por Jorge Luiz Rubbo Abdo, percebo que não há nenhuma indicação de que o
contribuinte efetuou os pagamentos na condição de paciente, mas na de contratante sem vínculo
empregatício. Corrobora esse entendimento o fato de que não há, nos recibos, nenhuma
indicação de tratamento feito, apenas a expressão “serviços médicos”. Ademais, os RPA são
usualmente utilizados por empresas e pessoas físicas na contratação de profissionais autônomos
quando o pagamento implica a incidência de Contribuição Previdenciária, por essa razão possuem
a expressão “em caráter eventual e sem vínculo empregatício”. No presente caso, como o
contribuinte era médico, o recibo parece indicar que teria subcontratado outro profissional
médico para a prestação de serviços.
Em relação aos recibos emitidos por Carlos César Barbosa Machado (fl. 18) e
Manoel Almeida e Silva Filho (fl. 23), eles não podem ser admitidos como comprovante válido
porque neles não se observa nem o CPF e nem o endereço dos emitentes, contrariando o que
exige a alínea “c” do art. 8o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990.
Quanto aos recibos emitidos por José Geraldo dos Santos (fl. 19) e Joacy Campos
Souza (fls. 24 e 25), neles também não consta o endereço do emitente, o que fere a alínea “c” do
art. 8o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990.
Quanto aos recibos emitidos por Ricardo Mazzon Sacheto (fls. 26 a 30), observo que
deles não consta o CPF do emitente e dos recibos emitidos por Assistência Odontológica Cayres (fl.
31 a 35), não constam o número de inscrição no CNPJ (ex-CGC), requisitos também exigidos pela
alínea “c” do art. 8o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.081 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13560.000483/2008-12
5
Quanto aos recibos emitidos por Aurino Soares Cayres Filho (fls. 20 a 22), que
somam R$ 4.322,00, percebo que atendem aos requisitos legais e não há razão para não os
admitir como comprovação dos pagamentos.
Conclusão
Voto por rejeitar a preliminar e dar parcial provimento ao recurso cancelar a glosa
de despesa médica no montante de R$ 4.322,00.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 140
DF CARF MF
Original